Tribunal: TJPA
Processo: 0803960-38.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803960-38.2024.8.14.0061

APELANTE: RB ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, ROMULO DE SOUSA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATESTO FORMAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa contratada pelo Município de Tucuruí para prestação de serviços de infraestrutura destinados à realização de eventos culturais e pedagógicos.

2.

A autora alegou ter celebrado contrato administrativo oriundo do procedimento licitatório SRP-PP-003/2019-SEM, executando regularmente os serviços contratados, embora permanecesse inadimplido saldo contratual correspondente a R$ 50.495,59. Sustentou que apresentou notas fiscais, empenho e documentos comprobatórios da execução contratual.

3.

O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação administrativa, a efetiva prestação dos serviços e a existência de saldo inadimplido, condenando o ente municipal ao pagamento da quantia devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de atesto formal do fiscal do contrato impede o reconhecimento da obrigação de pagamento pela Administração Pública; e (ii) saber se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O vínculo contratual entre as partes encontra-se documentalmente comprovado mediante contrato administrativo, ata de registro de preços, nota de empenho e documentos fiscais relacionados à execução do objeto.

6.

A ausência de atesto formal do fiscal do contrato, isoladamente considerada, não possui aptidão para afastar a obrigação de pagamento quando o conjunto probatório demonstra a efetiva prestação dos serviços.

7.

A Administração Pública não pode beneficiar-se de serviços efetivamente executados sem promover a correspondente contraprestação financeira, sob pena de enriquecimento sem causa.

8.

Eventual deficiência administrativa relacionada à liquidação da despesa ou à fiscalização contratual não pode ser transferida integralmente ao particular contratado.

9.

O Município não produziu prova concreta apta a demonstrar inexecução contratual, superfaturamento, fraude ou irregularidade material na prestação dos serviços, limitando-se a alegações genéricas acerca da insuficiência documental.

10.

A inexistência de procedimento administrativo sancionatório, rescisão contratual ou aplicação de penalidade à contratada reforça a verossimilhança da efetiva execução do objeto contratual.

11.

A liquidação da despesa prevista no art. 63 da Lei nº 4.320/1964 constitui procedimento administrativo interno que não afasta a obrigação material de pagamento quando comprovada a prestação do serviço contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de atesto formal do fiscal do contrato não afasta o dever de pagamento da Administração Pública quando comprovada a efetiva prestação dos serviços contratados.

2. A deficiência de fiscalização ou de liquidação administrativa da despesa não pode ser utilizada pelo ente público para eximir-se do adimplemento de obrigação contratual regularmente executada.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí
, nos autos da
Ação de Cobrança de Contrato Administrativo nº 0803960-38.2024.8.14.0061
, ajuizada por
RB ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
, em face do ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alegou que celebrou com o Município de Tucuruí o Contrato Administrativo nº 077.2020.26.2.003, oriundo do procedimento licitatório SRP-PP-003/2019-SEM, destinado ao fornecimento de serviços de infraestrutura voltados à realização de eventos culturais e pedagógicos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Sustentou que o contrato possuía valor global de R$ 264.088,00, com empenho inicial no valor de R$ 79.055,55.

Afirmou que executou regularmente os serviços contratados, emitindo as respectivas notas fiscais e apresentando a documentação pertinente, contudo o ente municipal permaneceu inadimplente quanto ao montante de R$ 50.495,59, valor que atualizado corresponderia a R$ 94.521,88. Alegou ter buscado solução administrativa sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

O Município apresentou Contestação, arguindo preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de provas suficientes. No mérito, alegou que a autora não comprovou a execução integral do objeto contratual, sustentando que os documentos apresentados seriam unilaterais e que inexistiria ateste do fiscal do contrato apto a validar a cobrança.

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos iniciais. O magistrado
a quo
rejeitou a preliminar de inépcia, reconhecendo que a petição inicial preencheu os requisitos do art. 319 do CPC, estando devidamente instruída com os documentos indispensáveis.

No mérito, reconheceu que os documentos constantes dos autos demonstraram a celebração do contrato administrativo, a emissão das notas de empenho e a efetiva prestação dos serviços contratados, concluindo pela existência de saldo remanescente inadimplido em favor da autora. Consignou, ainda, que a Administração Pública não pode beneficiar-se dos serviços efetivamente prestados sem a correspondente contraprestação pecuniária, sob pena de enriquecimento sem causa.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ interpôs o presente recurso de Apelação, reiterando a ausência de comprovação suficiente da execução contratual. Alega inexistência de atesto regular do fiscal do contrato e ausência de documentos aptos a demonstrar a liquidação da despesa pública.

Aduz que os documentos juntados pela autora seriam unilaterais e insuficientes para comprovação integral da prestação dos serviços.

Argumenta que o pagamento pela Administração Pública exige observância estrita das formalidades legais, notadamente quanto à liquidação da despesa e fiscalização contratual.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência da demanda.

Apresentadas Contrarrazões, a empresa apelada pugna pela a manutenção integral da sentença, afirmando que a nota de empenho, as notas fiscais e os documentos contratuais constituem prova suficiente da execução do objeto. Aduz que o ente municipal não pode beneficiar-se dos serviços prestados sem promover a correspondente contraprestação financeira.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento do recurso, abstendo-se, contudo, de manifestação acerca do mérito recursal, sob o fundamento de inexistência de interesse público ou social apto a justificar intervenção ministerial obrigatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar se a parte autora logrou comprovar a efetiva prestação dos serviços decorrentes do Contrato Administrativo nº 077.2020.26.2.003, celebrado com o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, bem como se subsiste saldo contratual inadimplido apto a justificar a condenação imposta na sentença recorrida.

Conforme se extrai dos autos, a empresa autora ajuizou ação de cobrança sustentando ter celebrado contrato administrativo oriundo do procedimento licitatório SRP-PP-003/2019-SEM, cujo objeto consistia na prestação de serviços de infraestrutura destinados à realização de eventos culturais e pedagógicos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Tucuruí.

Afirmou que executou regularmente os serviços contratados, porém recebeu apenas parte dos valores devidos, remanescendo saldo inadimplido correspondente a R$ 50.495,59, posteriormente atualizado para R$ 94.521,88.

Em contestação, o ente municipal não negou a existência do vínculo contratual, tampouco impugnou a realização do procedimento licitatório ou a emissão do empenho relacionado à contratação. Ao revés, reconheceu expressamente a celebração do contrato administrativo, limitando-se a sustentar ausência de comprovação integral da execução contratual, especialmente diante da inexistência de atesto formal do fiscal do contrato e da alegada insuficiência dos documentos apresentados pela autora.

Pois bem. Entendo que a decisão recorrida não merece reparos.

A autora instruiu a inicial com contrato administrativo, ata de registro de preços, nota de empenho, documentos fiscais e demais elementos relacionados à execução contratual. Portanto, o contrato administrativo celebrado entre as partes encontra-se documentalmente comprovado nos autos, inclusive com identificação do objeto contratado, valor global do ajuste e correspondente empenho orçamentário.

Embora o Município alegue ausência de atesto formal do fiscal do contrato, tal circunstância, por si só, não possui aptidão para afastar a obrigação de pagamento quando o conjunto probatório evidencia a efetiva execução do objeto contratual.

Isso porque a relação jurídica estabelecida entre as partes não pode ser examinada exclusivamente sob a ótica das formalidades administrativas internas, sobretudo quando presentes elementos suficientes demonstrando que a Administração Pública se beneficiou dos serviços prestados pela contratada.

O ordenamento jurídico pátrio repele o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

a ausência de formalidade administrativa relacionada à liquidação da despesa não pode ser utilizada pelo ente público como fundamento para eximir-se integralmente do pagamento por serviços efetivamente prestados e usufruídos.

Admitir entendimento diverso equivaleria a permitir que a Administração se beneficiasse da própria deficiência de fiscalização e controle administrativo para transferir exclusivamente ao particular os prejuízos decorrentes da desorganização interna do ente público.

Cumpre destacar que o Município não produziu qualquer prova concreta apta a demonstrar a inexistência da prestação dos serviços contratados.

As alegações defensivas limitam-se a afirmar genericamente ausência de comprovação documental suficiente, sem, contudo, infirmar especificamente os documentos juntados pela autora, tampouco demonstrar eventual inexecução contratual, superfaturamento, fraude ou irregularidade material na prestação dos serviços.

Também não há nos autos notícia de instauração de procedimento administrativo sancionatório, aplicação de penalidade contratual ou rescisão unilateral do ajuste em razão de inadimplemento da contratada.

Ao contrário, os documentos acostados revelam que houve regular contratação administrativa precedida de procedimento licitatório e emissão de empenho orçamentário, circunstâncias que corroboram a verossimilhança das alegações autorais.

Importa ressaltar, ainda, que a Administração Pública está submetida aos princípios da legalidade, moralidade e boa-fé objetiva, os quais impõem comportamento leal e coerente nas relações contratuais firmadas com particulares.

Não se mostra compatível com tais postulados admitir que o ente público usufrua dos serviços contratados e, posteriormente, recuse o pagamento sob fundamento exclusivo de ausência de formalidade administrativa cuja observância também lhe incumbia fiscalizar e assegurar.

Outrossim,
também não prospera a alegação recursal de inexistência de liquidação regular da despesa.

A liquidação constitui etapa administrativa interna voltada à verificação do direito adquirido pelo credor, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320/64. Todavia, eventual deficiência procedimental da Administração não afasta, automaticamente, a obrigação material de adimplemento quando demonstrada a efetiva prestação do serviço contratado.

Repiso, o conjunto documental produzido revela-se suficiente para comprovar a existência da obrigação perseguida na demanda, e as razões recursais não enfrentam de modo eficaz os fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a reiteração genérica das teses deduzidas, sem demonstração efetiva de erro na apreciação da prova produzida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 02/06/2026